Tribunal: TJBA
Processo: 8071760-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071760-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUIRANIA SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX HENKLAIN MAGNAVITA NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento do feito executório, e condicionou a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação documental de hipossuficiência pela parte executada. Discute-se no recurso a ocorrência de prescrição direta e intercorrente (considerando o lapso de 20 anos entre a constituição do título e a efetiva citação), a alegada ilegitimidade passiva da agravante sob a tese de atuar como "avalista subsidiária", bem como o cabimento do recurso em face da decisão que postergou a análise da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não indefere de plano, mas apenas condiciona a concessão da gratuidade de justiça à juntada de documentos probatórios; (ii) estabelecer se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, diante do decurso de longo prazo até a citação do executado; e (iii) determinar se a agravante, na condição de avalista da Cédula de Crédito Industrial, detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de forma direta e solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que apenas condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à prévia comprovação documental da hipossuficiência financeira, sem indeferir o pleito, carece de cunho decisório gravoso imediato, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

A demora na citação não acarreta o reconhecimento da prescrição, seja direta ou intercorrente, quando o atraso no trâmite processual decorre de falhas e morosidade inerentes ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, não podendo a parte exequente ser penalizada por circunstâncias alheias à sua vontade (Súmula nº 106 do STJ).

No ordenamento jurídico pátrio, o aval configura obrigação autônoma, independente e solidária (Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52, e Código Civil, art. 899). Diferentemente da fiança, o instituto cambial do aval não comporta benefício de ordem, o que faculta ao credor direcionar a execução contra qualquer um dos coobrigados, independentemente do prévio exaurimento do patrimônio do devedor principal ou da demonstração de proveito econômico do garantidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido de justiça gratuita, determinando a comprovação da hipossuficiência, não constitui decisão interlocutória agravável. 2. A mora exclusiva do Poder Judiciário em efetivar o ato citatório afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 3. O avalista figura como devedor solidário e autônomo do título de crédito, detendo legitimidade para constar no polo passivo da execução de forma direta, sem direito a benefício de ordem.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.015. Código Civil, art. 899. Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071760-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LOUIRANIA SOARES DE SOUZA e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01